Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. COMUNICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. Ainda que se trate de pedido de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos artigos 303 do CPC, impõe-se analisar a presença ou não dos requisitos para a concessão da medida de urgência, em um juízo de cognição superficial e não exauriente, nos termos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
2. Ainda que ocorridos pagamentos com atraso, a expedição de comunicação de regularização do plano de saúde e declaração de permanência, acarretam, à luz do princípio da boa-fé objetiva, legítima expectativa quanto à manutenção do contrato, evidenciando a probabilidade do direito da autora.
3. O exercício do direito de cancelamento unilateral pela prestadora do serviço de plano de saúde deve ocorrer, nos termos do art. 13, inciso, II, da Lei no 9.656/98, mediante comprovada e tempestiva notificação ao consumidor até o 50o dia da inadimplência, fatos que demandam maior dilação probatória no momento processual oportuno.
4. Perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento do plano por impedir o atendimento médico pela rede conveniada, de forma a prejudicar a assistência à saúde da autora.
5. Conforme artigo 304 do CPC, a estabilização da medida antecipatória requerida em caráter antecedente somente ocorre se a decisão não for confrontada pela parte contrária por meio do agravo de instrumento, providência esta que foi tomada pela ré.
6. Recurso conhecido e não provido.